Tribunal: TCU
Processo: 033.862/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os atos de admissão de Rose Mary Soares de Lima Albuquerque e de Dayse Caroline Souza Lins, ambas no cargo de Assistente Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 5o, 261 e 262, § 2o, do Regimento Interno, e na Súmula 106 do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de Rose Mary Soares de Lima Albuquerque; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Dayse Caroline Souza Lins; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Dayse Caroline Souza Lins até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato de admissão de Dayse Caroline Souza Lins, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.1.3. notifique a interessada para que, conforme disposto no art. 133 da Lei 8.112/1990, apresente opção por um dos cargos públicos no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência, ante a indevida acumulação do cargo de Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas e do posto de soldado combatente na Polícia Militar do Estado de Alagoas; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.4.2.2. encaminhe ao TCU o novo ato de admissão de Dayse Caroline Souza Lins, sem a ilegalidade indicada no item 9.4.1.3 deste acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, diante da eventual opção pelo cargo de Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; ou 9.4.2.3. encaminhe ao TCU a publicação do ato de exoneração do cargo ocupado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, caso a interessada opte pelo posto de soldado combatente na Polícia Militar do Estado de Alagoas, ou o resultado do processo administrativo disciplinar instaurado com vistas à demissão da servidora, na hipótese de omissão.